Tribunal: STF
Processo: ARE 1569490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Reintegra. Limites para o ressarcimento. Artigo 22, § 2º, da lei 13.0434. Ofensa reflexa. Súmula 279 do stf. Remessa dos autos ao superior tribunal de justiça nos termos do art. 1033 do cpc. Inviabilidade na hipótese. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão ora agravada, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, por se  tratar  de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).